Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722451-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUAN MACEDO RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em 26/4/2019, a autoridade judicial da VEPEMA determinou a redistribuição à VEP dos autos da Execução Penal n. 0401639-78.2017.8.07.0015, tendo em vista a incompatibilidade do cumprimento das duas penas privativas de liberdade impostas ao ora agravante com as reprimendas restritivas de direitos derivadas de condenação por incurso no art. 14 do Estatuto do Desarmamento (mov. 10.1). Confira-se: Trata-se de sentenciado que responde a processo de execução perante este Juízo, no qual se determinou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cujas modalidade(s) ainda não foi (ram) fixada(s). Entendo que a prestação de serviços à comunidade revela-se mais consentânea com os fins de repressão e prevenção da prática delitiva, atendendo ainda ao objetivo de ressocialização do Direito Penal. (AGUIAR JÚNIOR, Ruy Rosado de. Aplicação da Pena. In AJURIS n.o 79, p. 220-221). Possibilita essa pena a manutenção do agente na sociedade em que inserido, bem como cumpre a função de resposta criminal específica, pois sente o condenado os efeitos da pena - pela prestação trabalho -, que é socialmente útil, e, por fim, a readaptação é favorecida pela possibilidade de cumprimento da pena em horário não conflitante com a jornada de trabalho. Dessa forma, para cada dia de condenação, fixo uma hora de prestação de serviços para cada dia de condenação, em entidade conveniada a esta VEPEMA. Ocorre que o(a) sentenciado(a), consoante se depreende dos autos, sofreu outra(s) condenação(s) a pena privativa de liberdade, não substituída(s) e em regime prisional incompatível com o cumprimento da pena restritiva aqui fixada. Dessa forma, em face da incompatibilidade das modalidades das penas e da impossibilidade de cumprimento simultâneo da reprimenda restritiva e da sanção corporal, determino a redistribuição os autos ao juízo da VEP para consolidação da situação processual do sentenciado. Acoste-se conta de liquidação/relatório de cumprimento de pena atualizado e cumpra-se. Certifique-se acerca da eventual existência de duplicidade de processos tramitando, pela plataforma SEEU, referentes a cartas de guias diversas, em relação ao mesmo sentenciado. Em caso positivo, retornem conclusos para decisão, a fim de que se observem os princípios da unidade e indivisibilidade da execução penal, conforme preconizado na Portaria Conjunta 43/2019. Intimem-se. (fl. 242-243/PDF – grifo nosso) Contra a decisão supramencionada não houve a interposição de recurso pelas partes. Em 14/5/2019, nos autos da Execução Penal n. 0401639-78.2017.8.07.0015, a autoridade judicial da VEPEMA proferiu nova decisão (mov. 18.1), agora convertendo as duas penas restritivas de direitos impostas ao ora agravante LUAN MACEDO RODRIGUES, por incursão no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, em 2 (duas) prestações pecuniárias, nos termos a seguir: Luan Macedo Rodrigues, foi condenado(a) à pena de 2 anos de reclusão e multa, pela prática do delito tipificado no art. 14, caput, Estatuto do Desarmamento, sendo substituída a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução. Dessa forma, nos termos do artigo 44, § 2o do Código Penal, estabeleço o cumprimento de 02 (duas) prestações pecuniárias. O(a) beneficiário(a) ficou recolhido cautelarmente, motivo pelo qual, com fulcro no artigo 42 do Código Penal, detraio o período em que permaneceu preso, se o caso. Assim: I - Intime-se para comparecer à Sala de Audiência deste Juízo, a fim iniciar o cumprimento das penas, ocasião em que deverá tomar ciência das seguintes condições: a) Cumprir as penas de prestação pecuniária, no prazo de 1 ano, 11 meses e 17 dias ou em cota única, em valor a ser definido por análise socioeconômica em audiência. Orientações quanto ao adimplemento da pena pecuniária serão prestadas por ocasião da audiência inicial, registrando-se que os comprovantes respectivos deverão ser apresentados à VEPEMA para juntada aos autos processuais; b) Efetuar o pagamento da pena de multa se condenado. O pagamento deverá ser iniciado no prazo de dez dias, consistindo em depósito bancário em favor do Fundo Penitenciário (Funpen). O número da conta será informado pelo Cartório; c) Efetuar o pagamento das custas processuais (se houver); d) Comunicar, com antecedência, ao Juízo da VEPEMA, eventual mudança de endereço residencial; e) Não portar armas de qualquer espécie; f) Não se afastar do território do Distrito Federal, para viagens nacionais, por período superior a 30 dias, sem prévia autorização deste Juízo. Para afastamentos por períodos inferiores, comunicar ao Juízo com antecedência. Para viagens internacionais, solicitar autorização, independente do período de afastamento; g) Participar de audiência admonitória, a ser ministrada pelo MM. Juiz de Direito da Vepema; i) Ficar ciente de que o não cumprimento das condições impostas resultará na conversão da pena restritiva de direitos em pena de prisão. II - Dê-se vista ao Ministério Público e à Defesa. (fls. 258-259/PDF) A defesa técnica, à luz da decisão de mov. 18.1, requereu: MM. Juiz, Ciente da decisão de mov. 18.1, bem como da prisão do sentenciado (mov. 19.1). Diante da possibilidade de cumprimento simultâneo da PEC com a PPL, requer o prazo de 60 dias para que o sentenciado informe se tem condições financeiras de cumprir a PEC. Em, 01/06/2019 (fl. 271/PDF) Em 6/6/2019, o MM. Juiz da VEPEMA revogou a decisão de mov. 18.1, haja vista a determinação anterior contida no mov. 10.1. Contra esta decisão (mov. 29.1), em 14/6/2019, a defesa técnica interpôs agravo, no qual requereu a prevalência da decisão de mov. 18.1, ou seja, a prevalência do decisum que converteu as duas penas restritivas de direitos impostas a LUAN MACEDO RODRIGUES, por incursão no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, em 2 (duas) prestações pecuniárias (fls. 292-297/PDF – mov. 41.2). Em suas palavras: Ante o exposto, na esteira das considerações acima expendidas, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo, a fim de que, reformada a decisão de mov. 29.1, seja o agravante reencaminhado para a satisfação das prestações pecuniárias, caso lhe seja possível arcar com o seu cumprimento simultâneo. É importante consignar que o agravo defensivo não foi, de pronto, encaminhado a esta Instância revisora e que a execução penal que tramita em desfavor de LUAN teve tramitação na VEP, inclusive, com unificação de penas no regime fechado. Na realidade, somente em junho deste ano, quatro anos depois, é que houve determinação pela VEP de subida do agravo a este Tribunal (fl. 601/PDF – mov. 202.1). Pois bem. Dado o decurso do tempo, não diviso necessidade/utilidade no processamento do presente agravo. Como visto, o agravante LUAN já teve as suas penas privativas de liberdade unificadas no regime fechado, máxime a relativa à Ação Penal n. 00000009-82.2017.8.07.0005 (art. 14 do Estatuto do Desarmamento). E, das reprimendas unificadas em 21 (vinte e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, sabe-se que já resgatou mais de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses. Não bastasse, após a interposição do agravo, não houve qualquer insurgência da defesa técnica a respeito da unificação de penas ou indicação de que o agravante pudesse custear eventual prestação pecuniária por sua conta ou por terceiro. Nesse quadro, a atual situação processual executória do agravante fez cair por terra o inconformismo da sua defesa técnica (perda do objeto), datado este de meados de 2019, no tocante à verificação de possibilidade de pagamento de duas prestações pecuniárias em simultâneo cumprimento de penas privativas de liberdade. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o recurso de agravo pela perda superveniente do seu objeto. Comunique-se à origem. I. Brasília, 26 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador